Tribunal: TJDFT
Processo: 0008814-75.2013.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CONEXA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO MODULADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DÉBITO SOBEJANTE EM DESFAVOR DO PRIMITIVO EXEQUENTE. INVERSÃO DOS PÓLOS PROCESSUAIS. AVIAMENTO DE NOVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. IDENTIFICAÇÃO. COBRANÇA EM AMBOS OS PROCESSOS. SENTENÇA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. CONCENTRAÇÃO DOS ATOS NA EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA CREDORA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11).
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, incisos II e IV).
2. Implicando a compensação dos débitos e créditos que as partes detinham reciprocamente, na moldura do apregoado pela codificação civilista, a detecção de crédito sobejante em favor da primitiva executada, que, a seu turno, já manejava execução de título extrajudicial no bojo da qual sobejara a mesma obrigação, a deflagração de nova pretensão executória, sob a forma de cumprimento de sentença, implicara a qualificação da litispendência, determinando a extinção da fase executiva e do processo no qual formulada, de forma a ser coibida a perseguição em duplicidade do mesmo crédito
3. Conquanto descabida a formulação de cumprimento de sentença tendo como objeto débito que já é perseguido em sede de execução de título extrajudicial por implicar a subsistência de litispendência, a aferição de que a deflagração da pretensão executória fora instada pelo próprio juiz da causa obsta que a parte credora seja apenada como litigante de má-fé, precipuamente quando, confrontada com a extinção da pretensão, anui com a resolução, não insistindo na perseguição em duplicidade do mesmo crédito.
4. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
5. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo aquele que integra a relação processual (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde para a configuração da litigância de má-fé, a parte deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
6. O desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor do recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).
7. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários recursais fixados. Unânime.